Tribunal: CARF
Processo: 10120.910922/2011-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.910922/2011-85
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.668 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SERTÃO MINERAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência, nos termos da proposta de diligência suscitada pelo Conselheiro Silvio
Rennan do Nascimento Almeida. Vencida a Conselheira Cynthia Elena de Campos (relatora).
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Silvio Rennan do Nascimento Almeida.

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

(assinado digitalmente)
Silvio Rennan do Nascimento Almeida – Redator Designado.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Marcos
Antonio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Thais de
Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira Maysa de
Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10120.910922/2011-85
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.668 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.910922/2011-85

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que não homologou o pedido de
ressarcimento pleiteado pelo Contribuinte, referente ao crédito de COFINS não-cumulativo nas
operações de exportação sobre o respectivo período de apuração.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto, relativos à controvérsia
sobre: i) exigência de envio e/ou apresentação de arquivo digital em pedidos de ressarcimento ou
declarações de compensação de créditos de PIS e COFINS apresentados até 31 de janeiro de
2010 e ii) ônus da prova sobre a existência de crédito e cumprimento das formalidades previstas
em lei.
Com a impugnação foram apresentadas notas fiscais de aquisição de insumos.
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
pugnando pela reforma da decisão, para o fim de que:
I - Seja afastada a glosa realizada pela ausência de apresentação de arquivo digital no
formato estabelecido na IN RFB no 900/08 c/c ADE no 25/2010;
II – Seja determinado à Autoridade Fiscal de origem que proceda à validação e
homologação dos créditos perseguidos pela Recorrente, conforme as notas fiscais e
planilhas colacionadas aos autos, bem como demais documentos que compõem sua escrita
contábil e fiscal, as quais demonstram a liquidez e a certeza do pedido em comento.
Em síntese, o recurso voluntário aduz os seguintes argumentos:
Falta de exigência de envio e/ou apresentação de arquivo digital;

i)
Incidência do ADE no 15/01 ou do ADE no 25/10 sobre os PER/DCOMP
transmitidos;
ii)
Aplicação do princípio da verdade material;
iii)
Aplicação do princípio da razoabilidade sobre as formalidades exigidas em
Despacho Decisório; e
iv)
Incidência do artigo 65, §3o da IN RFB no 900/2008 em relação aos
PER/DCOMP transmitidos anteriormente a 31/01/2010.

É o relatório.

Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.668 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.910922/2011-85

Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório, o recurso é tempestivo, bem como preenche os requisitos de
admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

2. Da conversão do julgamento em diligência
Consta dos autos que a ora Recorrente apresentou 12 (doze) PER/DCOMP para
ressarcimento de PIS/PASEP e COFINS não-cumulativos provenientes de operações de
exportação de mercadorias (ouro em bullion).
Trata o presente processo sobre o PERD/DCOMP no 27792.87296.300107.1.1.09-
7381, transmitido em 30/01/2007, com crédito no valor de R$ 295.878,88 (duzentos e noventa e
cinco mil, oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e oito centavos), referente ao período de
apuração 01/10/2006 a 31/12/2006.
O Despacho Decisório eletrônico indeferiu o pedido de ressarcimento por
constatação nas informações do sistema que não há direito ao crédito pleiteado.
Ao que pese tratar-se de despacho decisório eletrônico, pelo qual as informações
complementares foram direcionadas ao sítio da Receita Federal, não constando tal motivação
neste processo, informou a Contribuinte que a motivação do indeferimento foi o descumprimento
do Ato Declaratório Executivo Cofis no 25, de 07 de junho de 2010, bem como argumentou que
o artigo 65, § 3o da IN RFB no 900, de 30/12/2008 não vigia à época da transmissão dos
PER/DCOMP e que, mesmo que se entenda diferente, ele não é impositivo, mas mera faculdade
da fiscalização e, portanto, sua falta poderia ser suprida de outra forma.
Por sua vez, destaco as seguintes observações constantes do v. Acórdão recorrido:
Tendo demonstrado conhecer o motivo do indeferimento e seu fundamento legal, a
alegação do contribuinte é que o artigo 65, §3o da IN RFB no 900, de 30/12/2008 não
vigia à época da transmissão dos PER/DCOMP e que, mesmo que se entenda diferente,
ele não é impositivo, mas mera faculdade da fiscalização e, portanto, sua falta poderia
ser suprida de outra forma. Discordo. O dispositivo normativo reafirma o poder
discricionário da autoridade fiscal para requerer documentos e informações que melhor
atendam a necessidade de análise do pedido do contribuinte. No caso, entendeu a
autoridade ser necessária a apresentação dos arquivos digitais e, a partir desse
momento, o contribuinte estaria obrigado a apresentá-los sob pena de
indeferimento de seu pleito, conforme previsão no artigo 65, §4o da IN RFB no 900,
de 30/12/2008.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.668 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.910922/2011-85

Ressalta-se também que à época da transmissão já vigiam as mesmas regras para o
pedido de restituição, em especial sobre a preparação de arquivos digitais:
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF no 600, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005
Art. 4oA autoridade da SRF competente para decidir sobre a restituição poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, bem como determinar a realização de diligência
fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante
exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
...
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO COFIS no 15, DE 23 DE OUTUBRO DE 2001
O COORDENADOR-GERAL DE FISCALIZAÇÃO , no uso da atribuição que lhe confere
o inciso IV do art. 213 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado
pela Portaria MF No259, de 24 de agosto de 2001, e tendo em vista o disposto no art.
3oda Instrução Normativa SRF No 86, de 22 de outubro de 2001, declara:
Art. 1oAs pessoas jurídicas de que trata o art. 1oda Instrução Normativa SRF No86, de
2001, quando intimadas por Auditor-Fiscal da Receita Federal (AFRF), deverão
apresentar, a partir de 1ode janeiro de 2002, os arquivos digitais e sistemas contendo
informações relativas aos seus negócios e atividades econômicas ou financeiras,
observadas as orientações contidas no Anexo único.
§ 1oAs informações de que trata o caput deverão ser apresentadas em arquivos
padronizados, no que se refere a:
I - registros contábeis;
II - fornecedores e clientes;
III - documentos fiscais;
IV - Comércio exterior;
V - controle de estoque e registro de inventário;
VI - relação insumo/produto;
VII - controle patrimonial;
VIII - folha de pagamento.
§ 2oAs informações que Não se enquadrarem no Parágrafo anterior deverão ser
apresentadas pelas pessoas jurídicas, atendido o disposto nos itens "Especificações
Técnicas dos Sistemas e Arquivos" e "Documentação de Acompanhamento" do Anexo
único.
Art. 2oA critério da autoridade requisitante, os arquivos digitais de que trata § 1odo
artigo anterior poderão ser apresentados em forma diferente da estabelecida neste Ato,
inclusive em decorrência de exigência de outros órgãos públicos.
E não foi apenas o descumprimento de formalidades que motivou o indeferimento do
pedido. Verifica-se do dossiê entregue ao contribuinte que a fiscalização foi
diligente em apontar todas as inconsistências e conceder prazo para
esclarecimentos, o que não foi atendido por qualquer meio seguro ao trabalho de
análise do crédito.
Embora o contribuinte, de fato, tenha juntado aos autos várias notas fiscais, ainda
persiste a exigência descumprida desde o procedimento fiscal, até porque são
documentos que já fizeram parte da análise e o contribuinte estaria em
manifestação de inconformidade apenas reapresentando-os. Da análise desses
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.668 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.910922/2011-85

documentos não foi possível concluir pela existência de crédito. É que as
informações em notas fiscais e outros documentos precisam ser consolidadas e
comparadas com outras informações e nada disso foi providenciado pelo
contribuinte, que reitera seu entendimento que bastaria a apresentação dispersa dessas
notas fiscais, sendo da fiscalização o ônus de prepara demonstrativos de crédito e não o
contribuinte interessado.
Não procede. Com efeito, para uma análise do direito de crédito e sua apuração não é
suficiente a disponibilização de notas fiscais. Há um método de trabalho a ser
desenvolvido pela fiscalização, onde os arquivos digitais tornam-se necessários. Quando
os contribuintes se apresentam à administração tributária para exercer um direito é
essencial que se observe a forma de demonstrá-lo. Esse forma não é livre, segue
padrões, que são de cumprimento obrigatório. Embora a fiscalização tenha oferecido
sucessivas oportunidades para fazê-lo, o contribuinte se recusou a observá-los; assim,
não restaria outra consequência que o indeferimento do pedido. (sem destaques no
texto original)
Com isso, concluiu a DRJ de origem que as informações em notas fiscais e outros
documentos precisam ser consolidados e comparados com outras informações, as quais não
foram providenciadas pelo contribuinte em cumprimento às forma prevista em atos normativos
expedidos pela fiscalização. Para tanto, para análise adequada são necessários os arquivos
digitais, e não apenas a disponibilização de notas fiscais.
A Recorrente assim argumenta em sua defesa:
Com efeito, os documentos fiscais apresentados pela Recorrente, quais sejam as
notas fiscais e as planilhas de apuração, demonstram a materialidade do crédito
assegurado por lei à Recorrente, devendo, por conseguinte, ser considerados pela
Administração Tributária para fins de comprovação da liquidez e certeza do
crédito descontado, conforme os registros de apuração apresentados.
Ora, nobres Conselheiros, a Recorrente não pode se ver tolhida no seu direito creditório,
sobretudo sem ter obtido uma resposta objetiva (inafastabilidade de apreciação) por
parte da Administração Tributária, que até o presente momento sequer analisou os
documentos fiscais e planilhas por ela apresentados, sob pena ainda de ofensa a diversos
preceitos jurídicos fundamentais, a razoabilidade, o contraditório e a ampla defesa, bem
como o ato jurídico perfeito.
(...)
Importante destacar que, à época em que transmitido o PER objeto do presente
processo, os procedimentos de ressarcimento e de compensação eram disciplinados
por meio da Instrução Normativa RFB no 600, de 28 de dezembro de 2005, a qual
não estabelecia a condição da apresentação de arquivos digitais para comprovação
do crédito perseguido. Eis o que estabelecido pelo art. 24, de referido Diploma Legal:
Art. 24. A autoridade da SRF competente para decidir sobre o pedido de ressarcimento de
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do
referido direito, bem como determinar a realização de diligência fiscal nos
estabelecimentos da pessoa jurídica a fim de que seja verificada, mediante exame de sua
escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
Logo, ao contrário do que consta do Acórdão recorrido, não vigiam, à época da
transmissão do pedido de compensação em comento, as mesmas regras estabelecidas
pelo art. 65, § 3o, da IN RFB no 900.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.668 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.910922/2011-85

A IN 900 fora instituída em 30 de dezembro de 2008 e inovou a legislação de
regência ao conferir à autoridade fiscal a faculdade de condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de arquivo digital. Essa
previsão não existia na IN RFB 600/05, vigente à época da transmissão do pedido
em tela.
(...)
Convém destacar que a Recorrente apresentou os documentos fiscais que
demonstram a existência do crédito glosado. Logo, na verdade, está sendo penalizada
simplesmente por não ter apresentado o arquivo solicitado no formato previsto em
normativa regulamentar. (sem destaques no texto original)
Ao que pese o Despacho Decisório ter sido emitido em 02/12/2011, o fato é que o
PER/DCOMP foi transmitido em 30/01/2007, referente ao período de apuração 01/10/2006 a
31/12/2006.
Neste caso, a Fiscalização está exigindo da Contribuinte que toda a escrituração
esteja adequada à ADE 25/2010, bem como ao artigo 65, § 3o da IN RFB no 900/2008,
resultando na retroatividade da norma.
Da análise dos autos, é possível constatar que não versa o litígio sobre o direito
creditório em si, mas apenas a exigência da entrega na forma do ADE no 25/2010, que passou a
vigorar somente em 09/06/2010, bem como da IN SRF 900/2008, que passou a vigorar a partir
de 1o de janeiro de 2009.
Tendo em vista que o litígio limita-se à possibilidade das exigências impostas pela
Fiscalização, considerei que o recurso estava apto para ser julgado, o que fiz pelas razões
apresentadas em sessão.
Todavia, por maioria de votos, os membros do Colegiado entenderam pela
necessidade de conversão do julgamento do recurso em diligência, nos termos da proposta
suscitada pelo Ilustre Conselheiro Silvio Rennan do Nascimento Almeida, conforme voto
vencedor.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Voto Vencedor

Conselheiro Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Redator designado.
Em que pese o entendimento da i. Relatora pela possibilidade de julgamento do
mérito processual, com a devida vênia, dele divergi.
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-002.668 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.910922/2011-85

Serei breve diante da patente necessidade de conversão do julgamento em
diligência para juntada de documentação ausente nos autos processuais.
Transcrevo abaixo trecho do Acórdão de primeira instância:
“Entretanto, para os demais processos indicados pelo contribuinte em sua manifestação
de inconformidade, todos relativos aos períodos de apuração de crédito a partir de
01/07/2005, dentre os quais o processo sob exame, o fundamento foi que não haveria o
direito pleiteado e houve expressa indicação de que as informações complementares da
análise do crédito estariam disponíveis na página mantida na internet pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
Embora, de fato, não conste nos autos o detalhamento necessário dos fundamentos
e razões para a denegação do pedido, em sua manifestação de inconformidade o
contribuinte indica que se trataria do descumpriniento do Ato Declaratório
Executivo Cofís n° 25, de 07 de junho de 2010, o que presume ter sido essa a
informação por ele constatada em sua consulta na internet:”
Ora, não pode este Colegiado admitir o conteúdo do ato administrativo apenas
pelo informado pelo contribuinte em seu recurso. Na ausência dos documentos de fiscalização,
deve o processo retornar à Unidade de Origem para que sejam juntados na integralidade.
Foi nesse sentido que divergi da i. Relatora no julgamento do mérito processual.
Apesar de entender e admirar o entendimento exposto em julgamento, deve esta Turma ser
prudente, solicitando a juntada dos documentos de apreciação do direito creditório da recorrente.
Por tudo exposto, VOTO por converter o julgamento em diligência para que:
a) Retornem os autos à Unidade de Origem e seja juntada a integralidade dos
documentos de apuração do crédito;
b) Seja dada ciência à recorrente da documentação juntada e prazo para eventual
manifestação no prazo de 30 (trinta) dias;
c) Após o prazo, com ou sem manifestação, retornar o processo ao CARF para
julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital